Tribunal: TJES
Processo: 5003319-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO PACIENTE EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NÃO REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente pelos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso II (seis vezes), na forma do art. 71 e art. 299, nos termos do art. 69, todos do Código Penal. Sustenta-se ilegalidade pela não remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, após a não homologação do acordo de não persecução penal inicialmente proposto pelo Ministério Público, cuja proposta, segundo a defesa, havia sido aceita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na condução do procedimento pré-processual que culminou com o não encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, diante da recusa do paciente em aceitar os termos do acordo de não persecução penal em audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 28-A do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de acordo de não persecução penal, desde que o investigado preencha requisitos legais, incluindo a pena mínima inferior a 04 (quatro) anos e a ausência de violência ou grave ameaça, sendo possível a remessa ao órgão superior apenas em caso de recusa injustificada do Ministério Público em propor o acordo.

4. No caso concreto, o Ministério Público propôs o ANPP, cuja audiência de apresentação foi realizada, sendo o valor de R$ 92.812,00 (noventa e dois mil, oitocentos e doze reais), referente à restituição integral dos danos, recusado pelo paciente e seu advogado, configurando rejeição expressa aos termos da proposta.

5. Diante da não aceitação do paciente, não se configura hipótese de recusa por parte do Ministério Público que enseje a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, inexistindo, portanto, ilegalidade ou constrangimento passível de ser sanado pela via do habeas corpus.

6. A jurisprudência do TJES e do STJ tem reconhecido que o envio dos autos à revisão ministerial é incabível quando a proposta do Ministério Público é recusada pelo investigado, ou quando a recusa da proposta está devidamente fundamentada e aceita pelo magistrado.

7. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, prevista no art. 28-A, §14, do CPP, somente é cabível quando o Ministério Público se recusa a propor o acordo de não persecução penal, mesmo preenchidos os requisitos legais.
2. Recusada pelo investigado a proposta formulada em audiência, não há falar em ilegalidade na ausência de remessa dos autos à instância superior do Ministério Público.

3. O recebimento da denúncia após a recusa do ANPP e o regular prosseguimento da ação penal não configuram coação ilegal apta a ser sanada pela via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 28-A, §14, e 41.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191.124 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08.04.2021; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022; TJES, HC nº 5008807-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão, j. 04.09.2024; TJES, HC nº 5001758-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 19.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003319-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNNO SIQUEIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO PACIENTE EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NÃO REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente pelos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso II (seis vezes), na forma do art. 71 e art. 299, nos termos do art. 69, todos do Código Penal. Sustenta-se ilegalidade pela não remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, após a não homologação do acordo de não persecução penal inicialmente proposto pelo Ministério Público, cuja proposta, segundo a defesa, havia sido aceita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na condução do procedimento pré-processual que culminou com o não encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, diante da recusa do paciente em aceitar os termos do acordo de não persecução penal em audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 28-A do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de acordo de não persecução penal, desde que o investigado preencha requisitos legais, incluindo a pena mínima inferior a 04 (quatro) anos e a ausência de violência ou grave ameaça, sendo possível a remessa ao órgão superior apenas em caso de recusa injustificada do Ministério Público em propor o acordo.

4. No caso concreto, o Ministério Público propôs o ANPP, cuja audiência de apresentação foi realizada, sendo o valor de R$ 92.812,00 (noventa e dois mil, oitocentos e doze reais), referente à restituição integral dos danos, recusado pelo paciente e seu advogado, configurando rejeição expressa aos termos da proposta.

5. Diante da não aceitação do paciente, não se configura hipótese de recusa por parte do Ministério Público que enseje a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, inexistindo, portanto, ilegalidade ou constrangimento passível de ser sanado pela via do habeas corpus.

6. A jurisprudência do TJES e do STJ tem reconhecido que o envio dos autos à revisão ministerial é incabível quando a proposta do Ministério Público é recusada pelo investigado, ou quando a recusa da proposta está devidamente fundamentada e aceita pelo magistrado.

7. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, prevista no art. 28-A, §14, do CPP, somente é cabível quando o Ministério Público se recusa a propor o acordo de não persecução penal, mesmo preenchidos os requisitos legais.
2. Recusada pelo investigado a proposta formulada em audiência, não há falar em ilegalidade na ausência de remessa dos autos à instância superior do Ministério Público.

3. O recebimento da denúncia após a recusa do ANPP e o regular prosseguimento da ação penal não configuram coação ilegal apta a ser sanada pela via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 28-A, §14, e 41.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191.124 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08.04.2021; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022; TJES, HC nº 5008807-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão, j. 04.09.2024; TJES, HC nº 5001758-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado

em benefício de
BRUNNO SIQUEIRA DE SOUZA,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4º, inciso II (seis vezes), na forma do art. 71 e art. 299, consoante disposição do art. 69, todos do Código Penal.

Os impetrantes sustentam, em suma, que a situação do paciente autoriza a formulação da proposta de acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e que não obstante tenha sido ofertado o acordo pelo órgão de acusação, houve recusa em sua homologação, a despeito de ter a defesa aquiescido com os termos inicialmente especificados pelo Promotor de Justiça. Em razão disso, postulam pela concessão da medida liminar, para promover a suspensão do processo até o julgamento definitivo do
writ,
determinando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, com aplicação do elencado no art. 28-A, §14º, do diploma processual penal. Ao final, requerem a ratificação da ordem.

Despacho ID nº 12606580, proferido pelo Desembargador Eder Pontes da Silva, que solicitou informações à autoridade apontada como coatora.

Remetidos os autos ao meu Gabinete em 20 de março de 2025, foi proferida a Decisão ID nº 12771379, oportunidade em que restou indeferido o pedido liminar.

Informações da autoridade apontada como coatora em ID nº 13246946.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13358801, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Altamir Mendes de Moraes, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado

em benefício de
BRUNNO SIQUEIRA DE SOUZA,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4º, inciso II (seis vezes), na forma do art. 71 e art. 299, consoante disposição do art. 69, todos do Código Penal.

Os impetrantes sustentam, em suma, que a situação do paciente autoriza a formulação da proposta de acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e que não obstante tenha sido ofertado o acordo pelo órgão de acusação, houve recusa em sua homologação, a despeito de ter a defesa aquiescido com os termos inicialmente especificados pelo Promotor de Justiça. Em razão disso, postulam pela concessão da medida liminar, para promover a suspensão do processo até o julgamento definitivo do
writ,
determinando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, com aplicação do elencado no art. 28-A, §14º, do diploma processual penal. Ao final, requerem a ratificação da ordem.

Decisão ID nº 12771379, em que indeferi o pedido liminar.

Informações da autoridade apontada como coatora em ID nº 13246946.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13358801, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Altamir Mendes de Moraes, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Na situação em comento, os impetrantes apontam constrangimento ilegal em face do paciente nos autos da ação penal nº 5002192-75.2023.8.08.0045 que tramita em seu desfavor, imputando-lhe os delitos de furto qualificado e falsidade ideológica.

Relatam que houve ferimento ao disposto no art. 28-A, §14º, do Código de Processo Penal, haja vista a recusa do Promotor de Justiça na homologação do acordo de não persecução penal inicialmente ofertado ao indiciado/paciente. Sustentam, ainda, constrangimento ilegal, por ter a autoridade apontada como coatora recebido a denúncia sem proceder previamente à remessa do feito ao Procurador-Geral de Justiça.

Analisando os documentos acostados aos autos pelos impetrantes, não verifico ferimento aos ditames do Código de Processo Penal e nem mácula no procedimento adotado com o ato de recebimento da denúncia pela autoridade apontada como coatora.
Explico.

Transcrevo a literalidade da norma que disciplina o acordo de não persecução penal, com o fim de esclarecimento da matéria:

“
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e
tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente
:

(...)

§ 14.
No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
.”

Dentre os requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal para a proposta de ANPP são que a
infração penal tenha sido cometida sem violência ou grave ameaça
à pessoa e
com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos
, sendo que, para aferição da pena mínima, deve-se levar em consideração o somatório das reprimendas ou a exasperação no caso de concurso de crimes.

Como salientado, na situação em concreto, o paciente restou denunciado nas penas do art. 155, §4º, inciso II, na forma do art. 71 e art. 299, consoante disposição do art. 69 do Código Penal, preenchendo através do somatório das penas mínimas de ambos os crimes, o requisito objetivo previsto na norma.

Exatamente por reconhecer o preenchimento dos requisitos legais na situação do paciente, o Ministério Público ofertou o ANPP em seu benefício, que não foi homologado em razão da defesa discordar, em audiência designada para esse fim, com o valor especificado a título de ressarcimento dos danos em prol da vítima.

Realizando uma breve análise dos fatos e por meio da
simples apreciação dos documentos apresentados pelos impetrantes, vislumbro que remetidas as peças de informação ao Ministério Público, o Promotor de Justiça manifestou pelo oferecimento da proposta mediante o cumprimento das condições impostas, dentre elas:
“(...) b) restituição integral dos prejuízos causados às vítimas; (...)
”

Os termos propostos pelo Promotor a serem cumpridos pelo paciente constam em manifestação de fls. 38/39 (ID nº 12514525).

É importante destacar que neste primeiro momento, o Promotor de Justiça não especificou o valor devido a título de restituição e reparação dos prejuízos desencadeados à vítima advindos da conduta delitiva, limitando-se o membro do
Parquet
ao pedido de designação de audiência de apresentação para oferecimento do acordo.

Indo adiante, pontuo que a audiência de apresentação foi realizada,
tendo o Ministério Público formulado o acordo de não persecução penal ao paciente
, cujos termos, concernente ao valor apurado para restituição à vítima, aferido na quantia de R$92.812,00 (noventa e dois mil, oitocentos e doze reais), restou recusado pelo advogado constituído e pelo indiciado (termo de audiência de fl. 49 - ID nº 12514525).

Em vista disso, remetido novamente os autos ao Ministério Público e após a recusa do acordo nos termos propostos em audiência, pelo paciente e sua defesa, houve o oferecimento da denúncia de fls. 07/08 (ID nº 12514526), inaugurando de forma regular a persecução criminal em face do paciente.

Adiante, inexistindo irregularidade e preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, o MM. Juiz procedeu ao recebimento da peça acusatória em decisão de fls. 10/12 (ID nº 12514526), conferindo regular prosseguimento ao feito com determinação de citação do réu para apresentação de resposta à acusação no prazo legal.

Sendo assim, fica claro que não houve ofensa ao disposto no art. 28-A, §14º, do CPP e nem mesmo constrangimento ilegal ao paciente do ato de recebimento da denúncia, uma vez que a previsão de remessa do feito ao Procurador-Geral de Justiça ocorre somente na hipótese de recusa do órgão ministerial em oferecer o acordo quando preenchidos os requisitos legais para a sua propositura. Certamente, como explanado, esta não é a hipótese dos autos.

Trago à colação precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça na análise da matéria, que refuta a alegação de ilegalidade como apontada pelos impetrantes:

“HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. REVISÃO MINISTERIAL. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO JUIZ. ORDEM DENEGADA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sobre a possibilidade de não encaminhamento dos autos à revisão ministerial, quando apresentada justificativa idônea para a não concessão do benefício sediado no artigo 28-A, do Código de Processo Penal. 2.
A interpretação do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal deve ser realizada de forma semelhante ao instituto da suspensão condicional do processo em que há, inclusive, enunciado de Súmula do Pretório Excelso (n. 696), que autoriza a remessa dos autos para o Procurador Geral de Justiça, em caso de discordância do magistrado na recusa do oferecimento do benefício pelo Parquet.
” 3. “
Em outras palavras, concordando o magistrado atuante na causa com a recusa justificada do promotor no oferecimento do acordo de não persecução penal, não há que se falar em obrigatoriedade de remessa dos autos à revisão ministerial, hipótese dos autos.
” 4. Ordem denegada. (
TJES
. HC nº 5008807-85.2024.8.08.0000; Estelionato; RACHEL DURÃO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal;
04/Sep/2024
)”

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001758-27.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES PACIENTE: MILTON CANDIDO DA SILVA FILHO COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI N° 10.826/03 E ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NEGATIVA DE REMESSA DO PEDIDO DE REVISÃO À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO EVIDENCIADO – PROCEDIMENTO PRÉ-PROCESSUAL – MITIGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS – RECONSIDERAÇÃO DA REVISÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - ORDEM DENEGADA. 1. O acordo de não persecução penal foi introduzido ao Código de Processo Penal por meio da lei n° 13.964/19 (pacote anticrime), e possui, como outra fonte de regulamentação, a resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 2. O entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça confere ao órgão ministerial certa discricionariedade em seu oferecimento. 3. “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), (...), entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo (HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021). 4. O acordo de não persecução penal não é sujeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois trata-se de instrumento pré-processual, que deve ser oferecido preferencialmente durante as investigações policiais, momento em que o direito ao contraditório e ampla defesa são mitigados. 5.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o pedido de revisão protocolado pelo réu deve, primeiramente, passar pelo crivo do juiz de direito, este que analisará suas razões e, em caso de manifesta inadmissibilidade, poderá negar envio à instância revisora
. 6.
In casu
, o juízo de piso, ao analisar o pedido não deveria, como de fato não o fez, enviá-lo para “reconsideração” da PGJ, dada a inexistência de previsão legal que autorize a diligência, o que atesta a manifesta inadmissibilidade da revisão.
7. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração a existência de diversos registros criminais em desfavor do paciente, existindo real possibilidade de reiteração delitiva. 8. Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022). 9. Ordem denegada. (
TJES.

Habeas Corpus Criminal nº 5001758-27.2023.8.08.0000; FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Câmaras Criminais Reunidas;
19/Jun/2023
)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade no curso da ação penal que tramita em face do paciente, a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.